Tribunal: TJDFT
Processo: 0725933-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725933-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO XAVIER PAES DE CARVALHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0729147-84.2025.8.07.0001 que modificou a tutela provisória para determinar que os procedimentos sejam realizados em unidade hospitalar com suporte de UTI. Decisão de ID 73719201 deferiu o pedido de modificação da tutela. Considerando que o feito principal foi sentenciado, devidamente intimado, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 74834104. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 7 de agosto de 2025 16:18:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador